Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-05.2010.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000945-05.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FRANCISCA MARIA MACHADO DA COSTA - CPF: 714.986.482-15 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
.
Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da não comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da ineficácia das medidas adotadas para a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse processual, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4. No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA ou tentativa de conciliação, sendo inviável a manutenção da execução fiscal por ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual quando não comprovada a adoção de medidas como o protesto do título ou a conciliação prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 605.506, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000945-05.2010.8.11.0050
promovida contra
FRANCISCA MARIA MACHADO DA COSTA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000945-05.2010.8.11.0050
promovida contra
FRANCISCA
MARIA MACHADO DA COSTA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §5o, do art. 1°, que:
“(...) ‘art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’ (...) ‘§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor’ (...)”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

No caso,
o
d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias,

comprovar o cumprimento do disposto no art. 3o da Resolução n.o 547, do Conselho Nacional de Justiça.

Ato contínuo, a apelante requereu o sobrestamento dos autos por 180 dias para diligenciar as providências necessárias, a fim de localizar bens passíveis de penhora, pedido este parcialmente acatado pelo Magistrado, que deferiu o sobrestamento provisório por 90 (noventa) dias.

No entanto, transcorrido o referido prazo, não houve comprovação ou justificativa quanto a ausência de adoção das medidas necessárias pela parte interessada, razão pela qual o feito foi concluso para sentença de extinção.

Irresignado, o exequente, ora apelante, interpôs o presente apelo, objetivando a anulação do ato sentencial para garantir a retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito exequendo.

E
m suas razões recursais, sustenta que o d. Juízo
a quo

aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado
.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federativos para disciplinar a arrecadação dos tributos de sua competência, reconhecendo-lhes a faculdade de estabelecer valores mínimos abaixo dos quais a Fazenda Pública pode abster-se de promover a correspondente execução fiscal. Nessa linha, assentou-se que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar não apenas os princípios da eficiência administrativa, mas também o respeito à autonomia dos entes federados, desde que atendidos os requisitos previamente fixados pela Corte.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são somente condicionantes para o ajuizamento da ação, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia e/ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual (Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025